Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706404-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CESAR GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado (REsp 1.845.943/SP – Tema 1.068). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). No mesmo sentido, o acórdão vergastado decidiu que (ID 16224746): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FAM MILITAR. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. IFPD. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inexistência de interesse processual, quando demonstrada a necessidade da efetiva atividade jurisdicional, em virtude da pretensão resistida, e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. O art. 206, § 2o, II, “b” do Código Civil dispõe que prescreve, em um ano, a pretensão do segurado contra segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão. 3. O Código Civil, ao estabelecer as regras da prescrição afetas aos contratos de seguros, não estabeleceu distinção relativa às hipóteses ou situações de cobertura securitária. 4. Conforme Circular SUSEPE no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades. 5. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal 6. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031